Tribunal: TJMT
Processo: 0065589-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGANTE:

ICEC CONSTRUÇÕES LTDA.

EMBARGADO:

ADM DO BRASIL LTDA.
GOBRE LOCAÇÃO DE MUNCK E GUINDASTE S/C LTDA.

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA POR OUTRO MAGISTRADO - PREVENÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO PROVIDO.
O julgamento anterior da Ação principal torna prevento o magistrado que a apreciou, o que impõe a declaração de nulidade do
decisum
proferido na presente Cautelar e o encaminhamento do feito ao julgador competente.
Embargos de Declaração opostos à decisão monocrática que não conheceu da Apelação por estar prejudicada.
A embargante alega que o referido Recurso (n. 73063/2011) não corresponde à Ação principal desta Cautelar, mas sim o RAC n. 73065/2011.
Pede que a decisão seja anulada e o processo encaminhado para a instância de origem, já que o Recurso correspondente já foi apreciado e transitou em julgado.
Intimadas, os embargados se manifestaram às fls. 347/349.
É o relatório.,
Em 20/1/2014 foi determinada a suspensão desta Apelação (73069/2011) até o trânsito em julgado do RAC n. 73063/2011. Nessa oportunidade, até que fosse proferida a decisão embargada, nenhuma das partes se insurgiu contra a suspensão relacionada a essa última demanda em referência (73063/2011).
No entanto, como, de fato, esta Cautelar não corresponde à Ação principal citada, a perda de objeto não ocorreu e fica desautorizado o não conhecimento do feito.
Contudo, há aqui outra questão, a da competência.
A Ação principal desta Cautelar, que deu origem ao RAC n. 73065/2011, foi distribuída e julgada pela Desa. Marilsen Andrade Addario, que portanto é preventa para analisar a presente Ação, nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC, e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT.
Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para anular a decisão de fls. 326/327 e determinar que os autos sejam encaminhados para a Desa. Marilsen Andrade Addario.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator